Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
r no 180/78.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Óbito da instituidora em novembro/1988 – Percepção da pensão desde então – Cessação do benefício em 2019 – Impossibilidade – Decadência - Transcorridos mais de 30 anos da concessão do benefício e mais de 20 anos desde alcançada a maioridade.
Ausência de ilegalidade na concessão do benefício – Declaração de vontade – Pensão por morte concedida nos termos do artigo 152 da Lei Complementar no 180/78 – Princípio do tempus regit actum - Súmula no 340 do STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurando".
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1004826-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 04/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/04/2022

Data de publicação:

04/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de restabelecimento de benefício de pensão por morte que recebia em razão do falecimento de sua tia, com pagamento de valores retroativos. Autora que alega ser beneficiária e que houve cessação do pagamento em abril/2019 em razão de alcançada a maioridade. Afirma que a concessão da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de restabelecimento de benefício de pensão por morte que recebia em razão do falecimento de sua tia, com pagamento de valores retroativos. Autora que alega ser beneficiária e que houve cessação do pagamento em abril/2019 em razão de alcançada a maioridade. Afirma que a concessão da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito, que no caso ela a Lei Complementar no 180/78.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Óbito da instituidora em novembro/1988 – Percepção da pensão desde então – Cessação do benefício em 2019 – Impossibilidade – Decadência - Transcorridos mais de 30 anos da concessão do benefício e mais de 20 anos desde alcançada a maioridade.
Ausência de ilegalidade na concessão do benefício – Declaração de vontade – Pensão por morte concedida nos termos do artigo 152 da Lei Complementar no 180/78 – Princípio do tempus regit actum - Súmula no 340 do STJ: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurando".
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.